Tribunal: TJDFT
Processo: 0724502-44.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724502-44.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A APELADO: MIRAIZA MOREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Inconformado, o réu interpôs Apelação no ID 72663580 aduzindo a necessidade de reforma da sentença. Em sede de contrarrazões, ID 72663586, a autora pugna pelo não conhecimento do recurso, afirmando que houve violação à dialeticidade recursal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar suscitada em contrarrazões. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 16 de junho de 2025 17:02:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador